Tribunal: STF
Processo: HC 203213
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de armas, uso de documento falso e falsidade ideológica. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Alegada ausência de fundamentação da decisão emanada do STJ. Não ocorrência. Prisão preventiva. Revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada no risco de frustrar-se a aplicação da lei penal, considerada a anterior fuga do paciente e os indícios de vínculos com país vizinho. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Réu que está preso em virtude de condenação criminal transitada em julgado em outra ação penal, o que torna despiciendas as discussões em torno de antecipação da pena. Agravo regimental ao qual se nega provimento.